Tribunal: TJDFT
Processo: 0720140-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IRDR 14 DA CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. RELAÇÕES JURÍDICAS DE TRATO SUCESSIVO. INCLUSÃO DE PARCELAS VINCENDAS NO VALOR DEVIDO. PRECEDENTE QUALIFICADO E DE FORÇA VINCULANTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Ao julgar o IRDR 14, a Câmara de Uniformização de Jurisprudência desta Corte firmou o seguinte entendimento: “No âmbito das relações jurídicas de trato sucessivo é possível incluir, no valor da dívida, prestações vencidas e não pagas no curso do processo de execução, sem que isso implique ofensa à exigência de que a obrigação representada no título extrajudicial seja certa, líquida e exigível, desde que viável a fixação do quantum debeatur mediante simples cálculo aritmético.” (Acórdão 1317518, 07155843620198070000, Relator(a): CARMELITA BRASIL, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 22/2/2021, publicado no DJE: 8/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
2. Por se tratar de precedente qualificado e de força vinculante, sua observância é obrigatória por todas as instâncias judiciais dessa corte, conforme art. 985, do Código de Processo Civil. Lado outro, somente diante da demonstração de superação do entendimento ou de distinção do caso concreto em relação ao precedente qualificado, se justificaria o afastamento de sua incidência. Porém, a decisão agravada não observou tal formalidade.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.